Tribunal: TJES
Processo: 5012337-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012337-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAVILLE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: KLAUBER AMBROSINI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125, II, DO CPC. DIREITO DE REGRESSO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIA. ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FACULTATIVIDADE DA INTERVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide de empresa prestadora de serviços de transporte de areia em ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito fatal. A agravante sustenta a existência de vínculo contratual com a empresa denunciada e afirma que o condutor do veículo envolvido no sinistro não possui relação direta com a recorrente, mas sim com a terceira que pretende integrar ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação à lide, fundamentada no art. 125, II, do CPC, quando a parte denunciante busca eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso ao atribuí-la com exclusividade a terceiro, e se tal modalidade de intervenção possui caráter obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação à lide baseada no inciso II do art. 125 do CPC fundamenta-se no direito de regresso, pressupondo a obrigação de o terceiro indenizar o denunciante caso este venha a perder a ação principal.

O instituto da denunciação não serve ao propósito de a parte eximir-se de responsabilidade direta ou arguir ilegitimidade passiva por meio da indicação de terceiro como causador exclusivo do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da denunciação da lide quando o denunciante pretende afastar a própria culpa, transferindo-a inteiramente a outrem.

A prova apresentada pela agravante (recibo simples) revela-se insuficiente para demonstrar o vínculo contratual nos moldes exigidos para a admissão do incidente processual.

A denunciação prevista no inciso II do art. 125 do CPC não possui natureza obrigatória, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

O indeferimento da intervenção de terceiros não acarreta prejuízo irreparável, pois o direito de regresso pode ser exercido por meio de ação autônoma, nos termos do § 1º do art. 125 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a denunciação à lide quando a finalidade do denunciante é atribuir a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso a terceiro, visando eximir-se de sua responsabilidade direta.

A denunciação à lide fundada no art. 125, II, do CPC é facultativa e o seu indeferimento preserva o direito de regresso a ser exercido em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: incisos II do art. 125 e § 1º do art. 125 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.465.554/MG, rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.671.696/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.02.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ALTAVILLE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004788-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALTAVILLE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:
KLAUBER AMBROSINI, MARIA APARECIDA MAGRE AMBROSINI e ITALO MAGRE AMBROSINI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
ALTAVILLE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a r. decisão do id. 70821006 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de denunciação à lide, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da "Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais", registrada sob o n. 5000138-69.2022.8.08.0014, ajuizada por
KLAUBER AMBROSINI
,
MARIA APARECIDA MAGRE AMBROSINI
e
ITALO MAGRE AMBROSINI
em desfavor da agravante e de Emir Valter Piana Filho e Leticia Casotti Dadalto.

Em suas razões recursais (id. 15225027), afirma a agravante, em síntese, que a empresa Edevaldo Dadalto ME foi efetivamente contratada para prestar serviços de transporte de areia à Agravante, no período de 04/02/2021 a 23/03/2021, utilizando o veículo Caminhão Caçamba Placa MRM 9C63, o qual se envolveu no acidente objeto da ação de origem.

Sustenta que o recibo apresentado, juntamente com as informações constantes nas contestações dos demais réus e nos documentos da Receita Federal, comprovam o vínculo contratual e a responsabilidade da empresa denunciada.

Aponta que a exclusão da denunciação representa cerceamento de defesa e que a denunciada deve ter garantido seu direito de participar da lide principal, especialmente na fase de instrução, podendo inclusive ser condenada solidariamente.

Defende que a negativa da denunciação poderá causar prejuízo irreparável à recorrente e à empresa denunciada, em clara violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e da economia processual.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento da denunciação à lide.

Contrarrazões no id. 16972307 pela manutenção da decisão.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão proferida no id. 15253245, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

A agravante se insurge contra o seguinte capítulo da decisão:

[...] III) DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DE EDEVALDO DADALTO ME

A empresa Altaville requereu a denunciação à lide da empresa Edevaldo Dadalto ME, com base no art. 125, II, do CPC, sob o fundamento de contrato de transporte firmado entre as partes.

Contudo, a prova acostada (simples recibo – ID 21947767) é insuficiente para demonstrar vínculo contratual nos moldes exigidos para a denunciação à lide. Ademais, uma vez que a finalidade da denunciação não pode ser a de eximir-se da responsabilidade direta, mas sim preservar o direito regressivo. Posto isso, mantenho a decisão de ID 30705468. [...]

Necessário contextualizar que a ação originária foi ajuizada pelos ora agravados em desfavor da agravante e de outras duas pessoas físicas, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 24/02/2021, por volta das 16h10, na Avenida Brasil, Bairro Maria das Graças, em Colatina/ES, que resultou no falecimento de Igor Magre Ambrosini, filho e irmão dos autores da demanda. Em razão do ocorrido, os autores pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

Consta nos autos que a agravante foi incluída no polo passivo sob a justificativa de que teria contratado os serviços do motorista envolvido no acidente, contudo, segundo a recorrente, o argumento não corresponde à realidade fática, pois quem teria sido contratado para o transporte de areia no loteamento Residencial Villa Treviso foi a empresa Edevaldo Dadalto ME, cujo proprietário e condutor do caminhão seria Edevaldo Dadalto, de modo que indicou referida pessoa para integrar à lide, utilizando-se do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil.

É cediço que o inciso II do artigo 125 do diploma processual civil está fundamentada no direito de regresso, ou seja, quando uma das partes do processo traz para a lide um terceiro que, por força de lei ou de um contrato, tem a obrigação de indenizá-la caso ela venha a perder a ação principal.

No caso em exame, os argumentos apresentados indicam que a agravante busca eximir-se de sua responsabilidade, indicando outra pessoa jurídica como causadora do dano, ponto este não acobertado pelo direito de regresso e que, em verdade, está no âmbito do exame da legitimidade para figurar no polo passivo.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “[...] não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese do denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro [...]” (AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No mesmo rumo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA AO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 22.11.2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.465.554/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Para além desse ponto, ainda que se entendesse pela possibilidade de regresso, a Corte Superior entende que “[...]
em virtude dos princípios da economia processual e da celeridade, a denunciação da lide não é medida que se impõe obrigatoriamente (CPC, art. 125, II, correspondente ao art. 70, II do CPC/73)
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.671.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Assim, a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.